Tribunal: TJSP
Processo: 1011404-41.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO VÍCIO NO IMÓVEL. CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA, NA UNIDADE ENTREGUE, DE ELEMENTOS DE ACABAMENTO E ARQUITETÔNICOS EM SUPOSTA DESCONFORMIDADE COM O PROJETO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE SE INSERE NO RISCO DO NEGÓCIO E QUE NÃO TRADUZ ABALO MORAL. SITUAÇÃO QUE ENCERRARIA, EM TESE, E QUANDO MUITO, PREJUÍZO MATERIAL.

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO VÍCIO NO IMÓVEL. CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA, NA UNIDADE ENTREGUE, DE ELEMENTOS DE ACABAMENTO E ARQUITETÔNICOS EM SUPOSTA DESCONFORMIDADE COM O PROJETO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE SE INSERE NO RISCO DO NEGÓCIO E QUE NÃO TRADUZ ABALO MORAL. SITUAÇÃO QUE ENCERRARIA, EM TESE, E QUANDO MUITO, PREJUÍZO MATERIAL. DANOS MORAIS, QUE NÃO SÃO SUCEDÂNEO DAQUELES DE NATUREZA PATRIMONIAL, ORIUNDOS DE EVENTUAL DESATENDIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS. PRETENSA NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE AO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE. SERVIÇOS VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA QUITAÇÃO DO PREÇO, BEM COMO À REGULARIZAÇÃO DA OPERAÇÃO PERANTE O REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. PARTES QUE, NO EXERCÍCIO DE SUA AUTONOMIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, ACORDARAM O REPASSE DO ENCARGO AO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS, ALIÁS, QUE SE DEU POR OPÇÃO DO ADQUIRENTE. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.